Tribunal: TJPA
Processo: 0813398-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813398-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. L. D., FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813398-43.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: L. L. D.

REPRESENTANTE: FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MERO DESDOBRAMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NOVO. PRECLUSÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por considerá-lo intempestivo e voltado contra decisão que constituiu mero desdobramento de pronunciamento anterior. A decisão de origem apenas ajustou a dosagem de medicamento (Semaglutina/Wegovy) já concedido em tutela de urgência pretérita, a qual foi objeto de recurso anterior (AI nº 0820089-10.2024.8.14.0000) julgado improvido. A agravante alega que a nova decisão causou gravame autônomo ao afastar alegações de descumprimento e reafirmar a obrigação de fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que defere o ajuste de dosagem de medicamento já concedido em tutela de urgência anterior configura nova decisão interlocutória passível de agravo de instrumento ou mero desdobramento/cumprimento da decisão primitiva; e (ii) se o recurso interposto contra tal decisão é tempestivo e cognoscível, considerando a preclusão da matéria de fundo (obrigatoriedade de fornecimento).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que apenas adequa a dosagem de medicamento (de 1,7mg para 2,4mg) para o mesmo tratamento já deferido em tutela de urgência anterior, sem alterar a natureza da obrigação (fornecimento de Semaglutina) ou os fundamentos da concessão, constitui mero desdobramento da decisão original. Não havendo inovação no conteúdo decisório principal (dever de custeio), não se reabre o prazo para impugnação da tutela de urgência via agravo de instrumento.
4. A matéria relativa à obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Wegovy já foi objeto de recurso anterior (AI nº 0820089-10.2024.8.14.0000), julgado e transitado em julgado, operando-se a preclusão consumativa e pro judicato. A interposição de novo recurso para rediscutir a mesma obrigação, sob o pretexto de impugnar o ajuste de dosagem, viola o princípio da unirrecorribilidade.
5. O recurso interposto fora do prazo legal contado da decisão que efetivamente impôs a obrigação ou que inovou no processo é intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 1.003, § 5º e art. 1.021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

0804639-14.2018.8.14.0040

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813398-43.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: L. L. D.

REPRESENTANTE: FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID 28761457) contra decisão monocrática de minha lavra (ID 28159984) que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0813398-43.2025.8.14.0000, por intempestividade e preclusão, ao fundamento de que a decisão agravada constituía mero desdobramento de decisão anterior já impugnada.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal contado da ciência da decisão de ID 143461628. Alega que tal decisão possui gravame autônomo, pois, ao rejeitar o pedido de chamamento do feito à ordem, o juízo
a quo
teria afastado a aplicação de decisão recursal anterior que concedera efeito suspensivo e inovado ao afastar alegações de violação ao contraditório. Defende que não se trata de mero desdobramento, mas de nova decisão com conteúdo decisório próprio.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 29253091), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e alegando que a matéria já está preclusa e transitada em julgado, tratando-se de mera adequação de dosagem do mesmo princípio ativo (Semaglutina).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar.

A decisão monocrática recorrida foi clara ao estabelecer que a decisão de primeiro grau impugnada (ID 143461628) não trouxe inovação substancial capaz de reabrir a discussão sobre a obrigação de fornecer o medicamento.

Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação de fornecer o medicamento
Wegovy (Semaglutina)
foi imposta pela decisão de ID 129711862 (de 22/10/2024). Contra esta decisão, a Unimed interpôs o Agravo de Instrumento nº 0820089-10.2024.8.14.0000, ao qual foi negado provimento.

A decisão posteriormente atacada pelo Agravo de Instrumento ora em exame (decisão de ID 143461628, de 02/06/2025) limitou-se a
ajustar a dosagem
do mesmo medicamento (de 1,7mg para 2,4mg), conforme prescrição médica atualizada, e a rejeitar alegações de nulidade que visavam, na verdade, rediscutir a obrigação principal.

Conforme jurisprudência pacífica, o despacho ou decisão que apenas determina o cumprimento de ordem anterior, ou que realiza ajustes materiais (como a dosagem) sem alterar a natureza da tutela concedida, não possui carga decisória nova apta a desafiar novo agravo de instrumento quanto ao mérito da obrigação. Trata-se de
mero desdobramento
da decisão original.

Ao tentar impugnar a decisão de ajuste de dosagem para reviver a discussão sobre a obrigatoriedade de custeio (matéria já decidida no agravo anterior), a Agravante incorre em preclusão e viola o princípio da unirrecorribilidade. Se a pretensão era atacar o aumento da dosagem especificamente, os argumentos deveriam se restringir a isso, mas a Agravante busca a reforma da decisão para "indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora" (conforme pedido expresso no Agravo de Instrumento), o que demonstra a intenção de rediscutir matéria preclusa.

Ademais, a alegação de que o juízo
a quo
descumpriu decisão de efeito suspensivo anterior não se sustenta, pois, conforme relatado, o recurso anterior foi julgado no mérito e desprovido, cessando a eficácia de qualquer liminar recursal provisória e consolidando a tutela de urgência em favor da autora.

Portanto, correto o reconhecimento da intempestividade (em relação à decisão que efetivamente impôs a obrigação) e do descabimento do recurso contra decisão de mero desdobramento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026